Tribunal: STF
Processo: AI 449879
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
SOCIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
        Ao surgir a controvérsia sobre o valor
do benefício previdenciário, já estava alterada a Lei nº 6367/76 por
 viger a de nº 8213/91. Aplicação imediata dos preceitos de ordem
pública, alcançando situações jurídicas ainda não
consumadas.
        Agravo regimental a que se nega provimento.